Tribunal: TJPA
Processo: 0804316-51.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804316-51.2026.8.14.0000

PACIENTE: RUBYA MARTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPLORAÇÃO SEXUAL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS A VÍTIMAS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. INAPLICABILIDADE DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal em que responde pelos crimes de exploração sexual e favorecimento da prostituição de vulnerável, diante de decisão que decretou a custódia após depoimentos especiais colhidos nos termos da Lei nº 13.431/2017, nos quais emergiram relatos de ameaças às vítimas menores.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e direito à substituição por prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos, com acompanhamento psicológico e médico.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se são suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; (iii) saber se a condição de mãe de menor de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP e do princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente nos depoimentos especiais convergentes que indicam ameaças às vítimas, evidenciando risco atual à instrução criminal e à ordem pública.

5. A contemporaneidade do decreto prisional deve ser aferida a partir da atualidade do perigo gerado pela liberdade da agente, sendo legítima a custódia quando supervenientes elementos revelam risco concreto de intimidação de vítimas vulneráveis.

6. O juízo de origem examinou expressamente a inadequação das medidas cautelares diversas, consignando histórico de descumprimento de medida protetiva e persistência de condutas intimidatórias, em observância ao art. 282, §6º, do CPP.

7. A substituição prevista no art. 318, V, do CPP não possui caráter automático, podendo ser afastada diante de circunstâncias excepcionalíssimas, conforme orientação do STF no HC 143.641/SP.

8. A gravidade concreta dos delitos imputados, a vulnerabilidade das vítimas e os indícios de coação demonstram a insuficiência da prisão domiciliar para resguardar a instrução criminal, não prevalecendo, no caso, o argumento do melhor interesse da criança sobre a necessidade cautelar devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não é automática, podendo ser afastada quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 2. A demonstração de ameaças a vítimas menores, colhidas em depoimento especial, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, §6º, 312, 318, V e 319; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Rubya Martins Da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800129-31.2024.8.14.0077, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente.

Narra que durante audiência de instrução, após a oitiva das vítimas sob o rito da Lei nº 13.431/2017, o Ministério Público requereu verbalmente a decretação da prisão preventiva da paciente, pedido acolhido pelo magistrado singular, que fundamentou a custódia na gravidade concreta dos fatos narrados em depoimento especial e na alegação de ameaças às vítimas, entendendo presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a prisão foi decretada em 09.02.2026, no bojo do termo de audiência, sob o fundamento de garantia da ordem pública e da instrução criminal, decisão posteriormente mantida quando indeferido pleito de revogação ou substituição por prisão domiciliar.

Sustentam os impetrantes que a paciente é mãe de criança nascida em 26 de outubro de 2019, atualmente com seis anos de idade, a qual se encontra em acompanhamento psicológico e médico, inclusive com investigação de possível Transtorno do Espectro Autista e TDAH, conforme documentação juntada aos autos, dentre elas relatório psicológico e prescrições médicas.

Aduzem que, não obstante a condição de mãe de menor de 12 anos, o juízo de origem afastou a incidência do art. 318 do Código de Processo Penal sem demonstrar situação excepcionalíssima apta a justificar a não substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, limitando-se a reiterar a gravidade dos fatos imputados e a suposta insuficiência da medida domiciliar para resguardar a instrução criminal.

Sustentam, ainda, que a decisão impugnada não demonstrou, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade do cárcere em estabelecimento prisional comum, deixando de examinar a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cumuladas com monitoração eletrônica, proibição de contato com vítimas e restrição territorial.

Asseveram que os fatos narrados na denúncia remontam a dezembro de 2023, tendo a prisão sido decretada apenas em fevereiro de 2026, após a colheita dos depoimentos especiais, circunstância que, segundo a defesa, enfraqueceria o argumento de atualidade do perigo à instrução criminal, especialmente porque os depoimentos já foram colhidos e gravados.

Alegam, outrossim, que a manutenção da prisão em regime fechado viola o princípio da proporcionalidade e a lógica escalonada do sistema cautelar penal, ao presumir, de forma abstrata, a ineficácia da prisão domiciliar, sem análise concreta das alternativas menos gravosas.

Requerem, liminarmente, a substituição imediata da prisão preventiva por prisão domiciliar, com aplicação cumulativa das medidas cautelares do art. 319 do CPP que este Tribunal entender adequadas, especialmente monitoração eletrônica integral e proibição de contato com vítimas e testemunhas, e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem, com expedição do competente alvará de soltura ou contramandado de prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34151701).

Em parecer (Id. 34630731), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Pretende a defesa a revogação ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, incidência do art. 318 do Código de Processo Penal e primazia do melhor interesse da criança.

A ordem, todavia, não comporta concessão.

De início, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de motivação genérica ou abstrata, mas sim alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, como se vê:

“(...) DA DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA

[...] Durante os depoimentos especiais ambas as vítimas revelaram fatos graves praticados pela ré RUBYA MARTINS DA SILVA.

As menores relataram, de forma convergente e detalhada, que foram ameaçadas de morte pela acusada.

Segundo os depoimentos, as ameaças ocorreram em múltiplas ocasiões; foram proferidas pessoalmente e por mensagens; tinham o objetivo de intimidar e impedir denúncias; geraram fundado temor nas vítimas pela sua integridade física.

Verifico que uma das vítimas já possui medida protetiva deferida anteriormente, o que evidencia risco reconhecido judicialmente à integridade da menor; possível descumprimento da medida pela acusada (ameaças posteriores).

O Ministério Público fundamentou o pedido nos seguintes elementos: gravidade excepcional dos crimes imputados (exploração sexual, estupro de vulnerável e ameaças contra crianças); ameaças de morte proferidas pela ré contra as vítimas menores, conforme revelado nos depoimentos especiais; risco concreto de intimidação das vítimas/testemunhas; periculosidade da agente e risco de reiteração criminosa; necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Diante da gravidade excepcional dos fatos, do risco iminente à integridade física e psicológica das vítimas menores e do dever constitucional de proteção integral (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), bem como considerando que as ameaças de morte configuram novo crime não incluído na denúncia original; há risco concreto de intimidação de vítimas/testemunhas vulneráveis; a acusada demonstra periculosidade e possível descumprimento de medida protetiva, a decretação de sua prisão preventiva é medida que se impõe.

O fumus commissi delicti está cabalmente demonstrado nos autos.

A Materialidade dos crimes resta demonstrada pelos depoimentos especiais convergentes de múltiplas vítimas menores, pelos relatos detalhados sobre exploração sexual em estabelecimentos hoteleiros, ameaças de morte proferidas pela ré contra as vítimas e existência de medida protetiva prévia em favor de uma das vítimas.

Os indícios suficientes de autoria também se encontram presentes.

A ré é identificada pelas vítimas como responsável pelo agenciamento e comando das atividades de exploração sexual.

Há também notícias de prática reiterada de ameaças para intimidação e silenciamento

O periculum libertatis está evidenciado de forma inequívoca pela necessidade de garantia da ordem pública, Periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi (agenciamento sistemático de menores) Risco de reiteração criminosa (as ameaças posteriores demonstram persistência na atividade delitiva).

Há, ainda, necessidade proteção das vítimas: crianças em situação de extrema vulnerabilidade necessitam de proteção estatal efetiva.

A prisão preventiva para garantia da instrução criminal também se justiça no caso concreto, uma vez que os elementos dos autos demonstram ameaças diretas às vítimas para impedir denúncias, risco concreto de intimidação das testemunhas/vítimas menores, possibilidade de obstrução da produção probatória, necessidade de ambiente seguro para colheita de depoimentos das demais testemunhas.

O art. 282, §6º, do CPP determina que a prisão preventiva somente será decretada quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319).

No caso concreto, o histórico de descumprimento (medida protetiva prévia + ameaças posteriores) demonstra que medidas menos gravosas não serão respeitadas e não alcançarão a finalidade protetiva necessária. Diante do exposto, ACOLHO o pedido do Ministério Público e, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, c/c art. 227 da Constituição Federal e art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA da ré RUBYA MARTINS DA SILVA, qualificada nos autos. (...)”

Conforme se extrai do termo de audiência realizado nos autos originários, a decretação da prisão preventiva decorreu de requerimento ministerial formulado após a colheita de depoimentos especiais das vítimas, nos termos da Lei nº 13.431/2017, ocasião em que emergiram relatos consistentes de ameaças atribuídas à paciente, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, risco concreto à instrução criminal.

Nesse contexto, a prisão preventiva encontra-se legitimada pela necessidade de garantia da ordem pública e, sobretudo, pela conveniência da instrução criminal, nos exatos termos do art. 312 do CPP, sendo certo que a contemporaneidade do decreto prisional deve ser aferida à luz da atualidade do risco gerado pela liberdade da agente, e não da data dos fatos delituosos.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência de elementos probatórios aptos a evidenciar risco atual à instrução criminal autoriza a decretação da prisão preventiva, ainda que os fatos investigados sejam pretéritos.

No que tange à alegação de ausência de análise das medidas cautelares diversas da prisão, também não assiste razão à impetração.

A decisão impugnada expressamente consignou a inadequação da prisão domiciliar e das medidas previstas no art. 319 do CPP, destacando que, diante da proximidade territorial e da dinâmica delitiva, tais medidas não seriam suficientes para impedir eventual reiteração de condutas intimidatórias contra as vítimas.

Cumpre destacar que o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, exigência que foi devidamente observada pelo juízo de origem.

Superada essa questão, passa-se ao exame da tese central da impetração, consubstanciada na pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Todavia, a interpretação do aludido dispositivo não pode ser realizada de forma automática, devendo ser compatibilizada com a sistemática cautelar do processo penal e com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP, no qual se assentou que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não possui caráter absoluto, podendo ser afastada diante de circunstâncias concretas que evidenciem sua inadequação.

No caso vertente, embora não se trate de crime praticado contra o próprio descendente, verifica-se a presença de elementos excepcionais que afastam a incidência da benesse legal.

A paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos de exploração sexual (art. 149-A, V, do Código Penal) e favorecimento da prostituição de vulnerável (art. 218-B, §1º, do Código Penal), este último consumado em relação à vítima M.B.P. e tentado quanto à vítima K.C.D.P. (art. 14, II, do Código Penal), infrações que, por sua natureza, inserem-se em contexto de grave violação à dignidade sexual de pessoas em condição de especial vulnerabilidade.

Além disso, conforme já ressaltado, há nos autos elementos concretos indicativos de intimidação das vítimas, circunstância que evidencia risco real à instrução criminal, tornando inadequada a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas.

No mesmo sentido, tem-se que a gravidade concreta dos delitos imputados, aliada à vulnerabilidade das vítimas e à existência de indícios de coação, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não sendo possível garantir, por meio de prisão domiciliar, a integridade do acervo probatório.

No tocante à alegação de violação ao princípio do melhor interesse da criança, embora se reconheça sua relevância constitucional, prevista no art. 227 da Constituição Federal, tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com outros valores igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico, como a proteção das vítimas e a efetividade da persecução penal.

Os documentos psicológicos juntados aos autos indicam, de fato, repercussões emocionais na criança em razão do afastamento materno. Contudo, tais elementos não são aptos a afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a sua imprescindibilidade, sob pena de se inviabilizar a atuação jurisdicional em casos que envolvam crimes graves e vítimas vulneráveis.

Outrossim, não se verifica violação ao princípio da intranscendência da pena, porquanto a prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com sanção penal, sendo legítima quando presentes seus requisitos legais, ainda que produza reflexos indiretos na esfera familiar da paciente.

Por fim, cumpre ressaltar que a via estreita do habeas corpus não se presta à reanálise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas para aferição da legalidade da constrição, a qual, no caso, revela-se hígida e devidamente fundamentada.

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação idônea, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026